Tribunal: TJDFT
Processo: 0718069-11.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONANCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEVOLUÇÃO. DANO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Há crime de estelionato quando presente a plena consciência do réu de obter para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
2. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, quando coesa e harmônica, corroborada por outros elementos de prova constantes no processo.
3. Na espécie, as provas testemunhais e documentais produzidas nos autos comprovam a autoria e a materialidade do crime de estelionato, mostrando-se inviável a absolvição do apelante por atipicidade ou por insuficiência de provas, o que leva à sua condenação à devolução do montante que comprovadamente auferiu como vantagem ilícita.
4. Recurso parcialmente provido.